Tribunal: STF
Processo: RE 1515956
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos por ESTADO DO AMAZONAS e por FUNDACAO AMAZONPREV com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.



    Os recursos de ESTADO DO AMAZONAS e FUNDACAO AMAZONPREV foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA - MILITAR REFORMADO POR INCAPACIDADE TOTAL PERMANENTE - REVISÃO DE PROVENTOS - DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA - PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 98, DA LEI ESTADUAL 1.154/75 - BASE DE CÁLCULO SOB O POSTO SUPERIOR - SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1.Expressa o artigo 23, da Lei 12.016/09, que o prazo decadencial para impugnação de ato supostamente ilegal é de 120 dias a contar da ciência pelo interessado.



    2.Ocorre que, é pacífico na jurisprudência o entendimento de que às relações de trato sucessivo, tais como aposentadorias e pensões, o termo inicial para contagem do prazo renova-se no tempo, posto que se trata de prestações de natureza continuada.



    3.Isto posto, afasto a tese de decadência, reconheço sua tempestividade, bem como, reputo os documentos colacionados com a inicial suficientes ao exame da controvérsia.



    4.A matéria objeto da presente demanda cinge-se quanto à aplicabilidade da norma inserta no artigo 98, da Lei Estadual 1.154/75, porquanto, segundo os Impetrados tal dispositivo não foi recepcionado pela Constituição Estadual, pois colide com seu artigo 109, XXII.



    4.Cumpre esclarecer que, conforme entendimento emanado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, o artigo 98 da Lei Estadual n° 1.154/75 não viola o artigo 40, §2°, da CF/88, haja vista este ser direcionado unicamente aos servidores públicos civis, não se aplicando aos servidores militares.



    5.Ademais, o tema em questão já foi analisado e julgado pela Corte Superior, a qual sedimentou o entendimento pela constitucionalidade do artigo 98, da Lei Estadual 1.154/75.



    6.SEGURANÇA CONCEDIDA



    No recurso extraordinário de FUNDACAO AMAZONPREV sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIII; 142, inciso VIII; e 195, §5°, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de ESTADO DO AMAZONAS sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso XXXVI; e 40, § 2°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de FUNDACAO AMAZONPREV, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Já quanto à insurgência de ESTADO DO AMAZONAS, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente